Tribunal: STF
Processo: RE 1581498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Regime próprio de previdência social. Estabilidade excepcional. Modulação de efeitos. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a vinculação de servidores públicos ao regime de previdência social, considerando a modulação de efeitos para aposentadorias e pensões já concedidas.

2. O recorrente buscou a reforma da decisão anterior, alegando inconformismo, mas não apresentou argumentos suficientes para infirmá-la.

3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou que a servidora estava aposentada à época do julgamento do tema 1.254 da repercussão geral, enquadrando-se na modulação de efeitos estabelecida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a modulação dos efeitos da tese firmada no tema 1.254 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

5. Não foi demonstrado desacerto na decisão agravada, uma vez que as alegações do recorrente decorrem de mero inconformismo, sem demonstrar argumentos suficientes para invalidar a matéria já decidida.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306/TO (tema 1.254 da repercussão geral), assentou que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

7. Em momento posterior, o Tribunal acolheu embargos de declaração para modular os efeitos da decisão, ressalvando aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos respectivos embargos de declaração.

8. O Tribunal de origem consignou que a servidora já se encontrava aposentada à época do julgamento do tema 1.254, inserindo sua situação na modulação de efeitos mencionada.

9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluídos os estáveis, nos termos do art. 19 do ADCT, e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 (na redação dada pela EC 20/98); ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12.6.2023, DJe 27.6.2023; STF, RE 1.426.306-RG-ED/TO, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11.6.2024, DJe 21.6.2024; STF, AR 3.116, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.8.2025, DJe 20.10.2025.